Tribunal: STF
Processo: HC 232123
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual concedo a ordem de ofício, para revogar as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas ao paciente em razão do excesso de prazo, determinando ao Juízo da 2ª Vara de Guaçui/ES (Ação Penal n. 0001056-43.2022.8.08.0020) que dê cumprimento a essa decisão. 



    A impetração questiona acórdão do Superior Tribunal de Justiça que ficou assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO DIRETO E CONCRETO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. USO ABUSIVO DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E USO DE PROVA ILÍCITA. TEMAS NÃO SUBMETIDOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste risco ou ameaça direta e concreta à liberdade de locomoção do paciente na decisão do magistrado, ratificada pelo acórdão atacado, de determinar o seu afastamento do cargo público. O acolhimento ou não da providência requerida em nada reflete na liberdade do locomoção do paciente, podendo ser perfeitamente atacada por meio dos recursos cabíveis e não mediante uso abusivo e desvirtuado do habeas corpus. 



    2. As alegações de incompetência do Juízo, o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa, bem como a alegação de uso de prova ilícita, deixaram de ser conhecidos porque nenhum desses temas foi submetido ou analisado pela Corte Estadual no acórdão atacado, circunstância que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 790.434 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Os impetrantes alegam excesso de prazo da medida cautelar de afastamento do cargo, que perdura desde 2 de setembro de 2019, e postulam a revogação.



    Em 11 de setembro de 2023, concedi a ordem de ofício, apenas para determinar ao Juízo da Comarca de Queimados/RJ que promova a reavaliação da necessidade de manutenção da medida de afastamento do ora paciente do cargo público que ocupa.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ação Penal n. 0009490-73.2019.8.19.0067) e às informações prestadas nestes autos (eDoc 39) revelam que o Juízo da Vara Criminal de Queimados/RJ, ao apreciar Exceção de Incompetência oposta pelo paciente, declinou da competência para a Comarca de Guaçui/ES, com arquivação definitiva dos autos em 1º/9/2022.



    O Juízo da 2ª Vara de Guaçui/ES (Ação Penal n. 0001056-43.2022.8.08.0020), por sua vez, em 30/5/2023, cancelou a distribuição e devolveu os autos ao Juízo de Queimados/RJ, como demonstra movimentação processual juntada pelos impetrantes (eDoc 11).



    Em 1º de agosto de 2024, reconsiderei, em parte, a decisão anteriormente proferida, e, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus, concedi a ordem de ofício, para revogar as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas ao paciente em razão do excesso de prazo, determinando ao Juízo da 2ª Vara de Guaçui/ES (Ação Penal n. 0001056-43.2022.8.08.0020) que dê cumprimento a essa decisão.



    A parte agravante aponta que “a peculiaridade da possibilidade de fraude na investidura do cargo, remete a questões como o possível prejuízo aos demais candidatos, a par do crime em si, em apuração”. Defende que a necessidade de manutenção da medida de afastamento do ora paciente do cargo público seja realizada pelo Juízo competente, no caso, o Juízo da 2ª Vara de Guaçui/ES.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por Subprocurador-Geral da República, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo revela que o Juízo da 2ª Vara de Guaçui/ES (Ação Penal n. 0001056-43.2022.8.08.0020) proferiu sentença condenatória em desfavor do paciente, em 17 de janeiro de 2025, com determinação da perda do cargo, com fundamento no artigo 92, I, “a”, do Código Penal.



    Considerando a superveniência dos fatos novos acima escritos, reconheço a perda de objeto desta impetração.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do habeas corpus implica a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado este habeas corpus e, em consequência, o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (eDoc 54), o agravo interno formalizado pelo paciente (eDoc 52) e as alegações de descumprimento da decisão (eDoc 73 e 75).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente